Tribunal: TJDFT
Processo: 0022699-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão: 4a Turma Cível Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível Número: 0022699-25.2014.8.07.0001 Embargante(s): LAURA LOPES e MARCELA LOPES DE MATOS Embargado(s): FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, JGM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A Relator: Des. Sérgio Rocha DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator